Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-56.2015.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002287-56.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSCAR SIQUEIRA WERNER - CPF: 620.976.871-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR SIQUEIRA WERNER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002287-56.2015.8.11.0024

APELANTE: OSCAR SIQUEIRA WERNER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de OSCAR SIQUEIRA WERNER contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal no 2287-56.2015.811.0024, Código 74745, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Sentença Id. 27952479/27952480).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa se insurge contra a dosimetria de pena, pugnando pelo afastamento da reincidência da agravante da reincidência, ao argumento de que a folha de antecedentes criminais é insuficiente para a demonstração da reincidência por não ser documento oficial e por não trazer informações importantes acerca do cumprimento da pena (Id. 27953987/27953988).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 40063977 e 63607984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR SIQUEIRA WERNER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de OSCAR SIQUEIRA WERNER contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal no 2287-56.2015.811.0024, Código 74745, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa, em síntese, o afastamento da reincidência da agravante da reincidência, ao argumento de que a folha de antecedentes criminais é insuficiente para a demonstração da reincidência por não ser documento oficial e por não trazer informações importantes acerca do cumprimento da pena.

Sem razão a defesa.

Após detida análise dos autos, verifica-se que fora juntada folha de antecedentes criminais do acusado informando a existência de Executivo de Pena em andamento naquela Comarca, registrado sob o Código 86350 (Id. 27952473).

Ademais,
a certidão cartorária não se apresenta indispensável para a comprovação da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste Colendo Tribunal,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Com tais considerações e com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020